Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730615-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA INÊS HOLANDA LOIOLA contra a seguinte decisão proferida na ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E COM OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do BANCO AGIBANK S/A.: “I. RELATÓRIO Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E COM OBRIGAÇÃO DE FAZER" (com pedido de antecipação de tutela de urgência) ajuizada por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA, em face de BANCO AGIBANK S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.o 10.664.513/0001-50. A Autora relata ter sido vítima de um golpe, que se iniciou em 26 de março de 2024, quando recebeu uma ligação via WhatsApp de uma suposta "Correspondente Bancária do Agibank", identificada como Ana Martins, que possuía detalhes de seu CPF e de seus três empréstimos consignados, incluindo valores e bancos. A proposta consistia na portabilidade desses empréstimos com juros menores e a devolução de um valor, chamado de "troco", referente a juros abusivos já pagos. Alegando grande dificuldade no manuseio de aplicativos, a Autora foi orientada pela suposta supervisora, Amanda Matos, a realizar procedimentos como tirar foto da CNH (frente e verso) e fazer reconhecimento facial, sem conseguir ler o contrato. Após a suposta finalização dos contratos, a Sra. Amanda solicitou os dados bancários da Autora no BRB para o depósito do "troco" e informou sobre a "abertura" de uma conta no Agibank, que ela mesma cuidaria. O "troco" seria depositado em três parcelas, e a Autora deveria realizar um Pix de R$ 4.000,00 para sua conta BRB e, em seguida, devolver esse valor via TED para dados bancários fornecidos pela Correspondente. A Autora afirma que a portabilidade jamais foi efetivada e que, suspeitando do golpe, registrou um Boletim de Ocorrência (documento pessoal). Descobriu que uma conta foi aberta em seu nome no Banco Agibank, com o envio de dois cartões (documento Cartão recebido) e cobrança de novas parcelas referentes a empréstimos feitos por terceiros, Patrícia Lima e Wesley Matos, nos valores de R$ 867,10, R$ 2.413,63 e R$ 771,38. O prejuízo total alegado é de R$ 8.052,11 (R$ 4.000,00 do Pix mais R$ 4.052,11 dos empréstimos dos golpistas). A Autora também registrou a ocorrência no PROCON (documento Registro PROCON), mas não obteve resposta do Banco Agibank. A Autora sustenta que houve falha no sistema de segurança do Banco Réu, que não identificou a fraude nem exigiu a assinatura de contrato para abertura de conta ou portabilidade, o que a teria vulnerabilizado financeira e psicologicamente. Em razão de seu sofrimento e da supressão de parte de seu benefício previdenciário (documento Extrato Agibank descontos), ajuizou a presente ação para buscar o cancelamento das cobranças e cartões indevidos, a restituição dos valores transferidos e a reparação por danos morais. Informa que a demanda foi inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial (processos no 0702227-34.2025.8.07.0014 e 0706178-36.2025.8.07.0014), mas foi extinta sem resolução de mérito devido à necessidade de prova técnica pericial, o que afasta a litispendência. Ressalta que, no processo no 0702227-34.2025.8.07.0014, foi deferida a tutela de urgência em Agravo de Instrumento de no 0701344-95.2025.8.07.9000 (documento Decisão liminar AI 0701344-95.2025.8.07.9000), e renova o pedido nesta ação, alegando que o cenário fático e jurídico permanece inalterado. Aduz a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que rege as operações bancárias e estabelece a prevenção e tratamento do superendividamento, preservando o mínimo existencial. Argumenta que a Ré possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, e que a indenização por danos morais é devida, sendo R$ 15.000,00 um valor justo. Solicita a inversão do ônus da prova. O valor da causa foi atribuído em R$ 23.052,11. Foi solicitado pedido de liminar ou antecipação de tutela. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO A análise da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São condições que, embora complementares, demandam uma apreciação distinta e pormenorizada, especialmente em um estágio processual tão inicial como este. No caso em apreço, a Autora, pessoa idosa, aposentada e com sua renda já comprometida por outros empréstimos consignados, narra uma situação que, à primeira vista, denota grande vulnerabilidade. O perigo de dano, de fato, se apresenta de forma considerável. A manutenção de cobranças indevidas, se de fato forem, sobre um benefício previdenciário que já se encontra em patamar reduzido, impacta diretamente a subsistência da Autora, que alega perceber mensalmente menos de um salário mínimo após os descontos. Soma-se a isso a preocupação com sua saúde, especialmente a hipertensão, que se agrava sob estresse, conforme o relatório médico (documento Relatório médico). A data agendada para o repasse do benefício previdenciário à conta no Agibank, com o subsequente desconto dos valores fraudulentos, indica um prejuízo contínuo à sua subsistência. É inegável que a situação de superendividamento, nos termos do § 1o do art. 54-A da Lei no 8.078/1990, é uma realidade que merece toda a proteção legal. Contudo, a mera existência do perigo de dano, por mais sensível que seja, não é suficiente para a concessão da medida liminar. Faz-se necessário que a probabilidade do direito alegado seja igualmente clara e robusta nesta fase processual. A probabilidade do direito é a convicção, em uma cognição sumária, de que o direito material invocado pela parte autora é provável de ser reconhecido ao final do processo. A narrativa da Autora descreve um complexo esquema de fraude, conhecido como "golpe da portabilidade" ou "golpe do troco", onde os estelionatários, munidos de informações privilegiadas (como dados do CPF e dos empréstimos consignados existentes da Autora), ganham a confiança da vítima. A Autora foi induzida a fornecer dados, fazer reconhecimento facial e, por fim, a realizar transferências de valores. É importante destacar que, em determinado momento, a Autora foi instruída a fazer um Pix de R$ 4.000,00 da sua "nova" conta Agibank para sua conta no BRB e, subsequentemente, devolver este valor via TED para dados bancários que seriam fornecidos pelos golpistas. O prejuízo material de R$ 8.052,11 alegado pela Autora inclui tanto esse Pix de R$ 4.000,00 quanto as parcelas de empréstimos (R$ 867,10, R$ 2.413,63 e R$ 771,38) que ela afirma terem sido realizadas em seu nome por terceiros (Patrícia Lima e Wesley Matos). A despeito da inegável vulnerabilidade da Autora, que é pessoa idosa e com dificuldades no manuseio de tecnologias, e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ), a dinâmica da fraude, conforme narrada pela própria Autora, apresenta nuances que demandam uma análise mais aprofundada e a instauração do contraditório. Quando a própria vítima, ainda que ludibriada, participa ativamente de transações financeiras, como a transferência de valores para contas de terceiros (mesmo que com a promessa de "troco" e "portabilidade"), a imediata e inequívoca probabilidade do direito, para fins de tutela de urgência, se torna menos evidente. A responsabilização do Banco, embora objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação da falha na prestação do serviço que permitiu ou facilitou a ocorrência da fraude. O fato de a Autora ter participado da transferência do Pix de R$ 4.000,00, mesmo sob a crença de que recuperaria valores ou faria uma portabilidade, exige que o Banco tenha a oportunidade de apresentar sua defesa, demonstrar seus mecanismos de segurança, e explicar como tais transações foram processadas em seu sistema. Somente após a manifestação do Réu e a análise das provas por ele produzidas, será possível aferir com maior precisão se a falha do Banco foi determinante para todas as perdas alegadas, incluindo aquelas em que a Autora teve participação direta nos comandos bancários, ainda que por engano ou coação psicológica. A alegação de que o banco não tomou providências após o registro no PROCON (documento Registro PROCON) é uma falha que será examinada no mérito, mas não valida, por si só, a imediata suspensão de todos os débitos sem a devida averiguação em juízo. A decisão liminar anterior, concedida no Agravo de Instrumento no 0701344- 95.2025.8.07.9000 (documento Decisão liminar AI 0701344-95.2025.8.07.9000), embora tenha reconhecido a probabilidade do direito com base no boletim de ocorrência e no risco de dano, foi proferida em um processo que foi posteriormente extinto sem julgamento de mérito por complexidade da causa. A renovação do pedido de tutela de urgência nesta nova ação, embora válida, não vincula o Juízo a repetir a decisão anterior sem uma reavaliação da probabilidade do direito sob a ótica da necessidade de um contraditório pleno, especialmente considerando a particularidade das transações relatadas pela própria Autora. A validade e a natureza dos empréstimos supostamente realizados por terceiros (Patrícia Lima e Wesley Matos), bem como a alegação de inexistência de contrato para abertura de conta, são pontos que somente poderão ser cabalmente aferidos e confrontados após a apresentação da contestação pelo Banco Réu e a produção de provas, incluindo as solicitadas pela própria Autora, como extratos bancários e contratos. Ademais, a inversão do ônus da prova, embora plenamente aplicável em relações de consumo e de suma importância para facilitar a defesa do consumidor, especialmente o hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, § 1o, do CPC), é uma medida a ser aplicada no curso da instrução processual, após a apresentação da defesa e a delimitação dos pontos controvertidos, e não como um pressuposto para a concessão de uma tutela de urgência antes mesmo do réu ser ouvido. Portanto, em que pese a situação delicada da Autora e a plausibilidade de suas alegações quanto ao golpe sofrido e a falha do sistema de segurança do Banco Réu, a ausência de uma probabilidade inquestionável do direito nesta fase inicial, especialmente em relação à totalidade dos valores disputados e à forma como a própria Autora participou de algumas das transferências, exige cautela. A concessão de uma medida tão excepcional como a tutela de urgência, que interfere diretamente na dinâmica financeira do Réu sem que este tenha tido a oportunidade de se manifestar e apresentar sua versão dos fatos, deve ser reservada para situações onde a fumaça do bom direito é densa o suficiente para, em cognição sumária, dissipar qualquer dúvida razoável. A controvérsia sobre a validade e a responsabilidade pelos empréstimos e transferências, que a própria Autora admite ter realizado sob orientação, requer aprofundamento e a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório. Por outro lado, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, a Autora qualifica-se como aposentada, e o extrato bancário (documento Extrato Agibank descontos) demonstra que seu benefício, após descontos, é inferior a um salário mínimo, indicando sua hipossuficiência econômica. Assim, estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela Autora, por não se vislumbrar, neste momento de cognição sumária e sem a instauração do contraditório, a probabilidade do direito em grau que justifique a concessão da medida excepcional. Outrossim, em face da comprovação da hipossuficiência, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor da Autora. Determino a prioridade na tramitação do feito, conforme o Estatuto do Idoso (+60). Defiro o benefício da gratuidade de justiça em razão dos documentos juntados. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais.” A Agravante sustenta (i) que em 26/03/2024 recebeu ligação de WhatsApp de pessoa que se identificou como “Correspondente Bancária do Agibank” propondo a portabilidade de três empréstimos; (ii) que a correspondente solicitou os dados de sua conta no BRB para fazer o depósito do “troco” e disse que providenciaria a abertura de conta no Agibank; (iii) que a portabilidade jamais foi efetivada, porém contratados empréstimos no Agibank; (iv) que registrou ocorrência policial e reclamação no Procon para o cancelamento das operações; (v) que comprovou a existência de falha na prestação do serviço bancário, consistente na realização de transações fraudulentas; e (vi) que a concessão da tutela provisória de urgência não acarretará prejuízos ao Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos, neste juízo de cognição sumária, a existência de ação ou omissão ilícita do Agravado hábil a justificar a suspensão do pagamento das prestações do empréstimo contraído pela Agravante. É preciso, nesse contexto fático, que seja observado o contraditório para que se possa ter um quadro minimamente claro a respeito das circunstâncias em que o empréstimo foi contratado. Note-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, o deferimento da tutela de urgência initio litis somente é justificável quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar para duas circunstâncias que obstruem, pelo menos neste juízo de cognição superficial, a admissão da existência de risco de dano na hipótese vertente, pressuposto sem o qual não se legitima processualmente a tutela de urgência: (i) a situação jurídica contra a qual investe a Agravante perdura desde o ano passado, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação; e (ii) a relação jurídica entre as partes é de natureza continuada, de maneira que eventual acolhimento da pretensão indenizatória poderá ser facilmente efetivado. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator